Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Verifica-se que antes mesmo da análise do recurso, sobreveio sentença no processo de origem, que extinguiu o processo com julgamento de mérito (origem - ID 78139293). Intimado, o agravante reconheceu a perda do interesse recursal (ID 78920866). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, o feito foi sentenciado e extinto com julgamento de mérito (origem - ID 241400061). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 01 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411